Tribunal: TJMT
Processo: 1030519-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030519-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A UMA DAS EXECUTADAS – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

In casu,
verifica-se que, de acordo com o extrato do Sistema SNIPER, as empresas mencionadas têm como sócia administradora a executada Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin. Não obstante a isso, percebe-se que, no último agravo de instrumento interposto pelo executado Luiz Antônio Trevisan Vedoin, as custas do preparo recursal foram recolhidas a partir de conta bancária pertencente a empresa Tudo em Make Comércio de Cosméticos Ltda. Tal fato evidencia que, além da sócia administradora, outros executados se utilizam da pessoa jurídica, o que demonstra confusão patrimonial. Observa-se, pois, que a exequente está buscando meios de localização dos bens dos executados, sem qualquer êxito até o momento, enquanto os executados, por sua vez, permanecem inertes, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA n° 001311-42.2008.8.11.0041, manejada por ENIR RODRIGUES DE JESUS em face de LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN E OUTROS, determinou o levantamento da penhora de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da empresa agravante, de propriedade de Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin, uma das executadas na demanda originária.

Em breve síntese, a empresa agravante sustenta que o levantamento da penhora se deu de forma irregular, posto que não é parte no processo de origem. Aduz que se encontra pendente o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019755-10.2023 por este Tribunal, o qual questiona a penhora desses ativos. Informa que o Juiz que praticou tal ato, Dr. Yale Sabo Mendes, desde março de 2023 se deu por suspeito para jurisdicionar nos autos. Alega que
“a agressividade dos atos expropriatórios por ele determinados na decisão recorrida é incompatível com o estágio embrionário do incidente de desconsideração da personalidade jurídica onde ainda sequer assegurado o direito de defesa à agravante.”.
Defende a nulidade da decisão combatida, que tenta validar ato nulo praticado por Juiz suspeito. Suscita a impenhorabilidade do estoque da sua empresa.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para anular a decisão combatida em razão da suspeição do Juiz responsável pela determinação do levantamento da penhora dos ativos financeiros, que não poderia ser convalidada.

Alternativamente, pretende o reconhecimento da desproporcionalidade das constrições realizadas, uma vez que os bens são impenhoráveis e essenciais à sua atividade econômica.

Efeito suspensivo indeferido (ID 196603176).

Interpostos Recurso de Agravo Regimental (ID 196864158), este foi contrarrazoado (ID 202014198) e desprovido pela e. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 2098061967).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197382668).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 202014169).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que a tese de que o Juiz prolator da decisão atacada é suspeito para julgar o feito não se sustenta, visto que tal apontamento recai sobre o Dr. Yale Sabo Mendes, enquanto a decisão agravada foi proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, bem como a penhora realizada pelo sistema Sisbajud, não havendo qualquer intervenção do Dr. Yale no feito.

Prosseguindo, com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo,
in verbis
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.

Conforme relatado, em primeiro grau, durante um Cumprimento de Sentença, houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica das partes executados, que buscava atingir os bens das pessoas jurídicas TUDO EM MAKE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA., TUDO EM MAKE BRASIL LTDA., TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA., TUDO EM MAKE DOURADOS, TUDO EM MAKE SAO PAULO, TUDO EM MAKE TANGARA DA SERRA e TUDO EM MAKE CUIABÁ.

Para o juízo de primeiro grau restou evidente que as mencionadas empresas mencionadas estavam sendo usadas como instrumento de desvio patrimonial para o não pagamento das dívidas dos executados, entendimento com o qual coaduno.

A propósito, como bem salientado na decisão atacada:

“Trata-se de cumprimento de sentença, proposto Por Enir Rodrigues de Jesus em face de Tudo em Make e Bijuterias Ltda.

Compulsando os autos, verifico da certidão id 128940073, que houve a retirada do sigilo da petição id 120261682 na data de 19/09/2023.

Bem como que o patrono da parte executada se manifestou (petição id 13146450), em 10/10/2023, informando que a petição ainda se mostrava indisponível e pugnando por novo prazo de defesa, o que foi indeferido (decisão id 132819449).

Acerca da referida decisão de indeferimento, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando que houve obscuridade na decisão, por ter considerado que todas as peças estavam visíveis no processo.

Desse modo, pugna que seja reconhecida que na fluência do prazo para o contraditório, os documentos indispensáveis ao seu exercício estavam invisíveis e, ainda, conceder novo prazo para o contraditório.

Contrarrazões aos embargos no id 135069984.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, determino para ambas as partes que não peticionem em sigilo, tendo em vista que não há como vislumbrar qualquer necessidade para segredo neste processo.

1- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Esclareço que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, verifico que, de fato, houve obscuridade na referida decisão, em razão de que, ao verificar detidamente o feito, observo que o sigilo da referida petição fora retirado apenas em 19/10/2023.

Nesse passo, acolho os embargos de declaração opostos por Tudo em Make e Bijuterias Ltda, para reconhecer que o sigilo fora retirado apenas em 19/10/2023 e devolver o prazo do contraditório da embargante, para que se manifeste no prazo de 15 dias.

2- DO PEDIDO ID 135413327

Defiro, parcialmente, o pedido id 135413327, para determinar que:

a) seja realizada a pesquisa e penhora, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud;

b) seja feita a penhora do estoque e dos móveis e utensílios das empresas executadas, com a avaliação dos bens móveis e utensílios, exceto pelos protegidos pela impenhorabilidade;

c) seja feita a liberação dos valores já bloqueados, em favor da parte exequente.

Por outro lado, indefiro os pedidos de exibição do controle de faturamento e de exibição do livro caixa, por não se amoldarem nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratam de medidas efetivas para o adimplemento do valor aqui buscado.

Ademais, feita nova pesquisa/penhora, intime-se a parte executada acerca de eventual valor/bem penhorado (art. 841 do CPC) e, após, a parte exequente para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente.

Às providências.”

Portanto, conforme o art. 50 do Código Civil e os documentos contidos nos autos, é plenamente viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especialmente em razão da possibilidade de ocorrência de fraude à execução e de confusão patrimonial.

Ademais, no presente caso, em primeiro grau verificou-se a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência, especialmente por conta da manifesta apresentação de confusão e ocultação patrimonial.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este se consolida ao verificarmos que o feito está em fase de cumprimento de sentença desde o ano de 2018, sem qualquer adimplemento da dívida perseguida, o que deixa clara a ausência de interesse dos executados em adimplir o débito.

Dessa feita, cabível a constrição dos bens para a garantia da execução até a decisão final do incidente instaurado.

A propósito já decidiu essa c. Terceira Câmara de Direito Privado por diversas vezes, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).” (TJMT, N.U 1012876-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024